Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUÍDOS NO ACORDO. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. PRECLUSÃO. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo determinações CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida, sob pena de violar a segurança jurídica processual, conforme art. 505 do CPC.
2. O art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. Conforme a decisão do Juízo de origem, proferida em 16/09/2019 e publicada em 21/09/2019, o valor dos honorários advocatícios devidos à defensoria pública foram incluídos no acordo, entretanto, a Agravante não interpôs o recurso cabível de tal decisão.
4. A matéria impugnada pela Agravante já foi decidida anteriormente no processo, portanto, já se operou a preclusão. Diante disso, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pela agravante carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, uma vez que está intempestivo.
5. Agravo interno conhecido e não provido.